Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700056-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GIR GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, proposto por Gustavo Gir Gomes contra decisão proferida na Ação Anulatória de Débito Fraudulento c/c Indenização por Danos Morais n. 0742461-73.2020.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência para sustar suposta dívida do ora agravante com o Banco do Brasil S/A, excluir o seu nome do SERASA e do SPC e impedir o protesto relacionado a contrato de financiamento ou documento de dívida. Em suas razões, a Defesa sustenta que o ora agravante não pode suportar danos, material e moral, atrelado ao uso doloso por terceiros de seus dados para a abertura de conta corrente e celebração de contrato de financiamento junto a mencionada instituição financeira, situação que ensejou sua negativação por dívida no importe de R$ 45.370,05 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta reais e cinco centavos). Assinala que o recorrente jamais teve qualquer relação contratual com o Banco do Brasil e que é um profissional respeitado no Distrito Federal, sendo certo que tal negativação tem manchado sua reputação. Assenta que “(O) direito do agravante é eminentemente plausível, porque nunca fez negócios com o agravado e, portanto, não pode responder por dívida que não é sua, o perigo da demora é até mesmo presumível, pois o seu nome está negativado no SERASA EXPERIAN e no SPC, incluído no rol de maus pagadores com o que fica impedido de comprar a prazo em todos os estabelecimentos comerciais de Brasília, DF, algo particularmente grave para quem ostenta a posição de empresário da saúde.” (ID 22418861 – fls. 9/10). Por essa razão, formula pedido para requerer a antecipação da tutela recursal e com isso obter a suspensão da exigibilidade da dívida em comento, a exclusão do nome do agravante dos bancos de dados de restrição ao crédito e, no caso de protesto, a suspensão do contrato de financiamento ou do título de crédito a ele vinculado. É o breve relatório. A pretensão deduzida pelo ora agravante é conseguir uma medida judicial cautelar para retirar o seu nome do cadastro de maus pagadores e suspender qualquer tipo de demanda decorrente de relação contratual junto ao Banco do Brasil S/A, ora agravado, instituição a qual nunca se relacionou e que, por falha dela, houve a abertura de conta corrente e a celebração de financiamento, tudo de forma fraudulenta, fato que lhe causou forte gravame. Cumpre registrar inicialmente que o enfrentamento, em sede de plantão judicial, de ações judiciais está restrito aos casos em que há a comprovação de plano de que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do expediente forense e assim o exame por parte do juiz natural competente. O Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, regulamenta o plantão judicial no Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. O art. 3o traz as balizas a serem seguidas pelo Desembargador Plantonista. Confira: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Magistrado que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer. Nesse sentido, colaciono aresto que atesta tal diretriz, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. PLANTÃO JUDICIAL DE 1° GRAU. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. ART. 72. PERECIMENTO DO DIREITO. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REQUISITOS LEGAIS. LEI N° 9294/1996. RESOLUÇÃO N° 01/2009-CEDF. REQUISITO DE FREQUÊNCIA MÍNIMA. ILEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Ao juiz plantonista compete decidir medidas urgentes de natureza cível, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação (art. 72, do Provimento Geral da Corregedoria). 2. Autoriza-se o avanço nos estudos, nos termos da Lei n° 9.294/1996 e Resolução n° 01/2009-CEDF, afastando-se, porém, o requisito de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos previstos no calendário escolar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 713724, 20130020181242AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 198). (Grifei). Nessa linha de intelecção, cabe ao demandante demonstrar de forma inequívoca que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. Por oportuno, trago decisão que corrobora a importância da demonstração da urgência do pedido para decisão no plantão judicial. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIA DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe, no caput do art. 3o, que "O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". 2. Embora haja menção ao plantão judiciário na referida norma, a previsão legal diz respeito à apreciação do pedido liminar de busca e apreensão, e não à realização da diligência em si. 3. A referida possibilidade destina-se aos casos de patente urgência, em que há evidências concretas da dilapidação do bem nas próximas horas ou do efetivo prejuízo ao credor, se a análise do pedido liminar de busca e apreensão for diferida para o horário regular do expediente judicial. 4. Ainda que o pedido seja apenas sobre a apreciação da busca e apreensão liminar, cabe ao interessado demonstrar a urgência necessária para que o requerimento seja analisado pelo julgador plantonista, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 5. Na presente demanda, a liminar já foi apreciada e deferida pelo juiz natural do caso, inclusive na mesma decisão impugnada, a qual apenas impediu que a diligência seja realizada pelo Oficial de Justiça em regime de plantão. Logo, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 não se aplica ao objeto do presente recurso. 6. É evidente que a busca e apreensão de veículo - cujo paradeiro é desconhecido - intentada pelo credor fiduciário, sem qualquer urgência, não é considerada medida passível de diligência por Oficial plantonista, nos termos do art. 3o, § 1o, da Portaria GC 7, de 13/1/2017, deste eg. TJDFT. 7. Demonstrado que diversos mandados de busca e apreensão já foram expedidos na origem, tem-se por evidenciada a cooperação do Juízo para que o bem seja localizado, atingindo assim a finalidade precípua do processo. 8. A mera alegação de que a medida é necessária e útil para o resultado do processo é insuficiente para justificar a realização da própria diligência de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente no horário do plantão judiciário. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281479, 07054398120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). No caso em comento, os documentos carreados aos autos apontam haver anotação em desfavor do agravante junto ao SERASA EXPERIAN, tendo o Banco do Brasil S/A como instituição credora em um contrato de financiamento cujo valor devido seria de R$ 45.370,05 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta reais e cinco centavos). (ID 22418862 – fl. 19). Lado outro, não há nenhuma evidência de que referida anotação já tenha lhe causado prejuízo ou dificuldade de toda ordem na obtenção de crédito, financiamento ou outra situação relacionada à sua ocupação profissional. Não há nada que já aponte para um gravame nos moldes que autorize o exame do pedido de antecipação da tutela no plantão judicial. Em um exame perfunctório, depreende-se que o agravante pretende se antecipar para evitar justamente que qualquer tipo de restrição lhe seja imputada por algo que, segundo alega, advém de uso fraudulento de seus documentos pessoais para arregimentar contratos e financiamentos em seu nome, causando-lhe prejuízo. Decerto que a petição inicial deste agravo de instrumento ilustra muito bem a conduta do autor, ora agravante, vez que resolveu não aguardar a verificação interna por ele aberta junto ao Banco do Brasil, registrada sob o número 2020/4215/69, e já ingressou em juízo para obter uma rápida prestação jurisdicional. Assim, verifico inexistir qualquer medida de urgência que autorize a análise dos presentes autos em sede de plantão judicial, devendo ser observado o disposto no art. 3o, inc. IV, do Ato Regimental 2, de 2017, segundo o qual, serão analisadas outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. In casu, os fatos indicados pelo agravante podem ser examinados pelo juiz natural, não se descortinando a urgência capaz de autorizar sua análise no plantão. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista